Tribunal: TJDFT
Processo: 0067999-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0067999-20.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE VICENTE GOMES DO CARMO D E C I S Ã O Em petição de ID no 68035217 - págs. fls. 01/03, a parte apelante, Banco do Brasil S.A., apresentou proposta de acordo e requereu a intimação do apelado para manifestar seu interesse na adesão ao acordo. Intimado o apelado, Espólio de Vicente Gomes do Carmo, este se manifestou pela aceitação do acordo proposto e requereu sua homologação (ID no 6853798 - págs. 01/02). Saliente-se que o apelo ainda não foi julgado. É o breve relatório. Decido. Homologo o acordo celebrado, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, com a consequente perda do objeto dos recursos de apelação interpostos em ID no 8787560 - págs. 01/06 e ID no 8787562 - págs. 01/12. As despesas referentes aos honorários advocatícios e custas processuais serão arcadas na forma acordada entre as partes. Brasília, DF, 05 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator